Tribunal: TJES
Processo: 5017485-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017485-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: WELLINGTON TAGLIAFERO SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravado não foi indicado como réu na petição inicial, não tendo integrado formalmente o polo passivo da ação;

2.
A citação foi direcionada à empresa demandada e recebida pelo agravado na condição de preposto, não havendo legitimidade para intervenção voluntária em nome próprio;

3. Eventual vício do ato citatório somente poderia ser arguido pela empresa requerida;

4. O acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva de quem não é parte no processo configura vício procedimental;

5. Recurso provido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rede Brasileira de Automotores Ltda. contra a decisão de ID
16487519
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de WR Construtora Industrial Comercial Prestação de Serviços, Obras, Terraplanagem, Transportes, Mármores e Granitos Ltda., que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Wellington Tagliaferro Santos e julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto a ele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID
16487514
), sustenta o agravante, em síntese, que: (a) o agravado jamais integrou o polo passivo da demanda; (b) a citação realizada foi direcionada à empresa requerida, e não ao agravado; (c) o agravado não possuía legitimidade para apresentar contestação em nome próprio; (d) eventual nulidade da citação deveria ter sido arguida pela pessoa jurídica; e (e) a decisão incorreu em error in procedendo ao reconhecer ilegitimidade de parte que nunca fora incluída no polo passivo, culminando em indevida condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID
16740231
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Wellington Tagliaferro Santos e julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto a ele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (a) o agravado jamais integrou o polo passivo da demanda; (b) a citação realizada foi direcionada à empresa requerida, e não ao agravado; (c) o agravado não possuía legitimidade para apresentar contestação em nome próprio; (d) eventual nulidade da citação deveria ter sido arguida pela pessoa jurídica; e (e) a decisão incorreu em error in procedendo ao reconhecer ilegitimidade de parte que nunca fora incluída no polo passivo, culminando em indevida condenação em honorários advocatícios.

A empresa recorrente ajuizou contra a WR Construtora Industrial, Comercial, Prestação de Serviço de Obras Terraplanagem, Transporte Mármores e Granitos ação de cobrança relativo a contratos de locação de dois veículos.

De todo conteúdo do processo, notadamente a petição inicial, constata-se que o agravado não foi indicado como parte requerida, tampouco foi incluído posteriormente ao feito.

A citação foi direcionada exclusivamente à empresa requerida, no endereço indicado no contrato de locação, e foi recebida pelo agravado, que assinou o mandado como seu preposto.

Nessas condições, a atuação do agravado limitou-se a ser o intermediário do ato citatório, não havendo fundamento legal que autorizasse sua intervenção voluntária como parte processual, concluindo-se que sequer tem interesse processual na presente demanda, já que, contra ele, nem mesmo de forma indireta, não é deduzido nenhum pedido.

Se o agravado não possuía vínculo com a empresa ou não detinha poderes para recebimento da citação, deveria ter recusado o recebimento e informado tal fato ao oficial de justiça.

Ao acolher a citação sem ressalvas e posteriormente intervir nos autos em nome próprio, o agravado assumiu postura inadequada, sem legitimidade para qualquer manifestação, causando injustificado tumulto processual.

Eventual nulidade do ato citatório somente poderia ser arguida pela parte a quem o ato se destinava, ou seja, pela pessoa jurídica citada.

A despeito disso, os documentos apresentados nos autos demonstram vínculo do agravado com a empresa, o que, nessa fase processual, legitima o ato citatório.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVOGATÓRIA DE DOAÇÃO, INEXECUÇÃO DE ENCARGO E NULIDADE DO ATO, COM PEDIDO DE REVERSÃO DO BEM. VALIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DO AGRAVANTE. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. REVEL COM ADVOCADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STF RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 – A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. 3 – A teor da Súmula n. 231 do STF “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”. 4 - Considerando o prejuízo do direito do réu revel de “intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar” (art . 346, parágrafo único, do CPC) e produzir provas (art. 349, do CPC), salvo se eventuais provas requeridas forem motivadamente indeferidas, deve o recurso ser provido, a fim de que seja possibilitada a produção de provas pelo Agravante. 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002285-13.2022.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Câmaras Cíveis Reunidas)

O reconhecimento de ilegitimidade passiva de quem nunca integrou o polo passivo configura error in procedendo, especialmente pelo indevido acolhimento de defesa apresentada por terceiro estranho à relação jurídica processual, com imposição dos ônus relativos aos honorários à autora, ora apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a decisão recorrida, a fim de não conhecer da contestação apresentada por Wellington Tagliaferro Santos, determinando o regular prosseguimento do feito em desfavor da parte ré originalmente indicada, com a consequente exclusão da condenação em honorários advocatícios imposta à empresa agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.